Tribunal: TJES
Processo: 0004024-73.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004024-73.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGIVALDO SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou o apelante à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega nulidade da busca pessoal e, no mérito, pleiteia a absolvição, a desclassificação para porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) ou, subsidiariamente, a redução da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial; (ii) a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas; e (iii) a possibilidade de desclassificação para porte de drogas para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade das provas

3. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, como a atitude suspeita dos indivíduos e o local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
Preliminar rejeitada
.

Mérito

4. A materialidade e a autoria do crime restam amplamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação de substância entorpecente, laudo químico e depoimentos colhidos na instrução processual, especialmente os dos policiais, que possuem presunção de veracidade e idoneidade quando coerentes com as demais provas dos autos.

5. A confissão do corréu, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, a apreensão de dinheiro em espécie sem comprovação de origem lícita e o histórico criminal do réu reforçam sua vinculação à traficância, afastando a tese de mero usuário.

6. O simples fato de o réu ser usuário de drogas não impede sua atuação no tráfico, sendo comum que dependentes químicos se envolvam na comercialização ilícita para sustentar o próprio vício.

7. A condenação está devidamente fundamentada e não há elementos que justifiquem a desclassificação para o crime de porte para uso pessoal, conforme o § 2º do art. 28 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004024-73.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGIVALDO SILVA BARBOSA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal
interposta por
REGIVALDO SILVA BARBOSA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Inicialmente, o recorrente apresenta
preliminar de nulidade
das provas por ausência de flagrante
, em razão da nulidade da busca pessoal, que passo a analisar antes de adentrar ao mérito.

Ao apreciar os autos, verifico que a prisão se deu em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, uma vez que o acusado e outros 02 (dois) indivíduos, ao avistarem a guarnição demonstraram nervosismo, sendo que um saiu correndo, com uma arma em punho e o outro, arremessou uma bolsa contendo expressiva quantidade de droga em uma rua abaixo de onde estavam.

Assim,
tomados de fundadas razões
, os policiais militares o abordaram e com ele apreenderam considerável quantidade de “maconha” e “crack”, além de certa quantia em dinheiro, conforme se verifica do auto de apreensão de fls. 24/25, do inquérito policial.

Saliento, que é pacífico na jurisprudência que a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, como se deu na hipótese em análise, inexistindo, portanto, irregularidade na abordagem pelos policiais militares.

Nesse sentido também, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC 720.471/SP, Rel.
Ministro
João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, DJe 24/02/2022).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito
, o apelante pretende a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para porte de droga para uso pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06), ou ainda, a redução da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória que, no dia 24 de dezembro de 2022, no bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Cachoeiro de Itapemirim, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o apelante e o corréu foram flagrados por policiais militares, trazendo consigo drogas para fins de comercialização.

Consta que durante patrulhamento tático no local, policiais militares visualizaram 03 (três) indivíduos agrupados próximos a um poste de luz que, ao notar a presença da polícia, um dos indivíduos, que estava com uma arma na mão, pulou um muro e empreendeu fuga.

O corréu Diego Venturini Baptista, arremessou uma bolsa que trazia consigo na rua abaixo do local onde estavam e se dirigiu a um bar, com o intuito de confundir os policiais, sem êxito.

Realizada a abordagem, os policiais apreenderam com o corréu, 12 (doze) buchas de “maconha” e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e com o apelante, R$ 454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais) e 01 (um) celular.

Após recuperarem a bolsa arremessada, apreenderam 16 (dezesseis) buchas de “maconha”, 06 (seis) tiras da mesma substância e 48 (quarenta e oito) pedras de crack.

Quanto ao pedido de absolvição, verifico que a
materialidade
restou comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 20/24 - IP), pelos autos de apreensão e constatação de substância entorpecente (fls. 25/27 - IP), pelo laudo químico (fl. 76) e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Com relação à
autoria
, vejo que em Juízo (fls. 75 – mídia), os policiais confirmaram o teor das declarações prestadas na esfera policial (fls. 02/05) e que serviram de base para o oferecimento da denúncia.

Os policiais ainda ressaltaram que o apelante estava no local acompanhando Diego, que confessou o tráfico e admitiu conhecer o apelante.

Além disso, o acusado não apresentou comprovação de renda lícita para justificar o montante apreendido em seu poder, bem como responde a um processo por tráfico de drogas, já condenado em primeira instância, fortalecendo a presunção de envolvimento na prática delitiva.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 12/12/2023).

Além disso, não há indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Com relação a
alegação da defesa, de que o réu é mero usuário de drogas
, também não merece acolhida.

Digo isso, porque o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Destaco, ainda, que a quantidade e a variedade de droga apreendida, somada à apreensão de certa quantia em dinheiro, à confissão do corréu e às circunstâncias da abordagem, demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Desse modo, existindo elementos concretos que apontam que o apelante está inserido na prática do tráfico de drogas,
mantenho
a condenação, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

Diante o exposto,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA REJEITAR
a preliminar e, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.